Tribunal: STJ
Processo: 0005964-76.2016.8.17.2810
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731969 - PE (2024/0323323-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAX PINTURAS E REVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL
LTDA
AGRAVANTE
: FILLIPE CANSANCAO PADILHA
AGRAVANTE
: ROBERTO NORONHA PADILHA FILHO
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
PHILIPE SOATHMAN BEZERRA DE MELLO - PE051680
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
DAVID SOMBRA PEIXOTO - PE002038A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CPC.
1. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão atacada, atraindo o disposto
no art. 932, III, do Código de Processo Civil.
2. Quando o recurso especial não é admitido com fundamento na Súmula
no 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se
que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu
no caso.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 4b7a319b-cd36-436f-b7d6-a71c3630a40d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731969 - PE (2024/0323323-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAX PINTURAS E REVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL
LTDA
AGRAVANTE
: FILLIPE CANSANCAO PADILHA
AGRAVANTE
: ROBERTO NORONHA PADILHA FILHO
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
PHILIPE SOATHMAN BEZERRA DE MELLO - PE051680
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
DAVID SOMBRA PEIXOTO - PE002038A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CPC.
1. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão atacada, atraindo o disposto
no art. 932, III, do Código de Processo Civil.
2. Quando o recurso especial não é admitido com fundamento na Súmula
no 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se
que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu
no caso.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por MAX PINTURAS E
REVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. e OUTROS contra a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em virtude
da ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão denegatória do
recurso especial (e-STJ fls. 717/718).
Nas presentes razões, a parte agravante sustenta o seguinte:

"(...)
Como se nota, a decisão combatida alega que os Agravantes não
teriam impugnado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ. Entretanto, através
de uma rápida leitura extraída do AREsp dantes interposto, é possível
extrair que os Agravantes impugnaram todos os fundamentos voltados para
a inadmissão do Recurso Especial, inclusive apontou a superação do óbice
quanto a aplicação da súmula 83/STJ.
(...)" (e-STJ fl. 726).

Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada para que seja
determinado o regular processamento do apelo nobre.
Impugnação às fls. 737/747 (e-STJ).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47719377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:59:00
Código de Controle do Documento: 09d05848-0373-4e88-903e-54322056bc6e

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser
dever do agravante refutar, nas razões de agravo em recurso especial, especificamente,
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica,
parcial ou a reiteração das razões do recurso anterior, consoante determinam o art.
932, III, do Código de Processo Civil e a Súmula no 182/STJ.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. CONFIRMAÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial
impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC
/2015.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.001.997
/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017,
DJe 16/2/2017).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA
182/STJ, POR ANALOGIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 85, §11, DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 105
/STJ. DESCABIMENTO.AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser
conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente). (...)
III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em
Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o que
atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015 - vigente à época
da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -, que
faculta ao Relator 'não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida',
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por
analogia.
(...)
V. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a majoração de
)"
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015 (AgInt no AREsp
1.115.522/PI, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda
Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 13/10/2017).

Cumpre consignar, ainda, que o referido entendimento restou consolidado
pela Corte Especial por ocasião do julgamento dos EAREsp 746.775/PR, os quais
receberam a seguinte ementa:
"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
Documento eletrônico VDA47719377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:59:00
Código de Controle do Documento: 09d05848-0373-4e88-903e-54322056bc6e

art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."

No caso, o recurso especial foi inadmitido em virtude da ausência de
afronta ao art. 1.022 do CPC e da incidência das Súmulas nos 283 e 284/STF e no 83
/STJ.
No entanto, o agravo em recurso especial (e-STJ fls. 675/696) não
impugnou especificamente a incidência da Súmula no 83/STJ.
Com efeito, cumpre atentar que, quando o recurso especial não é admitido
com fundamento na Súmula no 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida,
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não
se verifica na presente hipótese.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, INCISO III , DO CPC.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, inciso III do CPC).
2. O entendimento pacífico do STJ é de que, para afastar o óbice da Súmula
no 83/STJ, não basta a alegação genérica de que o acórdão recorrido não
está em consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte
recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. O momento processual adequado para a impugnação completa dos termos
da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e não o
agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do recurso por
ausência de impugnação específica dos fundamentos daquela decisão.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.403.961/MT, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 26/2
/2024, DJe de 1°/3/2024).
"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
LUCROS CESSANTES. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. LUCROS
Documento eletrônico VDA47719377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:59:00
Código de Controle do Documento: 09d05848-0373-4e88-903e-54322056bc6e

CESSANTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
I - Na origem, trata-se de ação em que se pleiteia indenização por danos
morais e lucros cessantes causados por má prestação de serviço. Na
sentença, julgaram-se os pedidos parcialmente procedentes para o
pagamento de indenização por danos morais. No Tribunal a quo, a sentença
foi reformada para excluir a condenação por danos morais e prover o pedido
quanto aos lucros cessantes.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o recurso
especial com base na incidência da Súmula n. 7/STJ e da Súmula n. 83
/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
óbice referente à ocorrência da Súmula n. 83/STJ.
II - São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos da
decisão que não admite o recurso especial na origem:
meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de
seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a
normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no
corpo das razões do agravo em recurso especial.
III - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte,
no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos.
IV - Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.172.501/RJ, Relator
Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022,
DJe de 19/12/2022).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que
inadmite recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão
do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência
desta
Corte,
colacionando-se
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos
autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.142.203/SC,
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Além disso, importante ressaltar que o momento oportuno para se infirmar
os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre é nas razões do agravo em
recurso especial, e não no presente recurso.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÊS
RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO.
UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015.
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
(...)
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
Documento eletrônico VDA47719377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:59:00
Código de Controle do Documento: 09d05848-0373-4e88-903e-54322056bc6e

de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
4. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do mesmo Código
de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os
casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para
complementar a fundamentação de recurso já interposto.
5. 'A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso
especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de
infirmar o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa'
(AgInt no AREsp 1.201.388/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 19/06 /2018, DJe 26/06/2018).
6. Agravo interno de fls. 422-427 não provido. Agravos internos de fls. 428-
433 e de fls. 434-439 não conhecidos" (AgInt no AREsp 1.075.687/SP,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 4/12
/2018, DJe 11/12/2018).

Desse modo, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:59:00
Código de Controle do Documento: 09d05848-0373-4e88-903e-54322056bc6e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.731.969 / PE
Número Registro: 2024/0323323-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059647620168172810 59647620168172810
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAX PINTURAS E REVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL
LTDA
AGRAVANTE : FILLIPE CANSANCAO PADILHA
AGRAVANTE : ROBERTO NORONHA PADILHA FILHO
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
PHILIPE SOATHMAN BEZERRA DE MELLO - PE051680
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
DAVID SOMBRA PEIXOTO - PE002038A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAX PINTURAS E REVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL
LTDA
Documento eletrônico VDA48410028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:14
Código de Controle do Documento: 475ea2e5-70cc-41a1-8d03-57f4ffc3a9aa

AGRAVANTE : FILLIPE CANSANCAO PADILHA
AGRAVANTE : ROBERTO NORONHA PADILHA FILHO
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
PHILIPE SOATHMAN BEZERRA DE MELLO - PE051680
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
DAVID SOMBRA PEIXOTO - PE002038A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:14
Código de Controle do Documento: 475ea2e5-70cc-41a1-8d03-57f4ffc3a9aa